Tribunal: TJDFT
Processo: 0730776-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730776-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE ANTENOR DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, em ação de repetição de indébito c/c indenização proposta por JOSÉ ANTENOR DE OLIVEIRA, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 101861073 - autos originais): "(...). Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por JOSÉ ANTENOR DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Sustenta o autor que, no dia 25/8/2021, recebeu ligação supostamente da parte ré, na qual a atendente, de nome Nicole Silva, disse que falava da central Visa e Mastercard e que teria sido realizada uma compra. Requer em sede de tutela de urgência que as rés se abstenham de realizar a referida cobrança. de R$ 2.500,00 nas Lojas Americanas do Rio de Janeiro no cartão do autor e que o banco estava desconfiando de que se tratava de uma fraude; que a atendente disse que enviaria um correspondente do banco, de nome Pedro Henrique, à casa do autor para o qual este deveria entregar o seu cartão e uma carta de contestação; que, no dia 27/8/2021, dirigiu-se ao banco, oportunidade em que descobriu que haviam contratado um CDC AUTOMÁTICO no valor de R$ 12.551,94, um BB 13 SAL no valor de R$ 480,52 e um BB 13 SAL no valor de R$ 440,74, totalizando R$ 13.473,20, além de diversas outras compras, saques e transferências em sua conta. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja deferida a suspensão dos descontos dos empréstimos fraudulentamente contratados. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). No presente momento, verifico a verossimilhança do pedido, tendo em vista que foi juntado o boletim de ocorrência de ID 101824323, a carta de contestação de ID 101324825 e extratos bancários, os quais comprovam os saques na conta do autor. Não bastasse, a relação entre as partes é tipicamente de consumo, razão pela qual, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, incumbe ao banco réu o ônus de prova que o autor, de fato, contratara os referidos empréstimos e realizara todas as transações bancárias narradas. Ademais, patente o “periculum in mora”, ante o risco de o autor sofrer mais descontos em sua aposentadoria. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA para determinar ao banco réu que suspenda os descontos referentes aos contratos CDC AUTOMÁTICO (no 102.371.000.057.254) no valor de R$ 12.551.94 reais), BB 13 SAL (no 102.371.000.057.258) no valor de R$ 480,52 e BB 13 SAL (no10.371.000.057.258) no valor de R$ 440,74, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). DEFIRO a gratuidade de justiça e a tramitação prioritária ao autor. Anote-se. (...)". Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo Juízo a quo, por meio da qual foi deferido o pedido de Tutela de Urgência formulado pelo requerente/agravado, no sentido de determinar ao réu que suspendesse a realização de descontos, sobre valores mantidos pelo autor em conta bancária vinculada ao Banco do Brasil S.A, decorrentes de supostas contratações fraudulentas. Alega o banco recorrente que as contratações geradoras dos descontos impugnados se deram legitimamente, uma vez que tiveram início por meio de acesso a terminal bancário eletrônico, com uso de cartão de crédito ativado por senha pessoal e intransferível do autor. Assim, defende que a liminar concedida pelo Juízo de origem não deve prosperar, razão pela qual requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Na origem, narra o autor ter recebido, em 25/08/2021, uma suposta ligação telefônica do banco agravante, por meio da qual fora informado acerca de uma compra fraudulenta e indevida, feita, por meio dos dados de seu cartão de crédito, no município do Rio de Janeiro-RJ. Na mesma ligação, teria recebido a orientação de entregar seu cartão crédito, supostamente clonado, a uma pessoa específica que se dirigiria até a residência autoral. Destaca o autor que, na mesma data, a pessoa informada compareceu à sua residência, de modo que o agravado entregou seu cartão de crédito a ela. Poucos dias depois, narra o requerente, descobriu ele ter sido vítima de um golpe, dado que a pessoa a qual passou a portar seu cartão de crédito teria feito diversas contratações em modalidades de empréstimos bancários. Nos autos originais, as informações dispostas na cópia de Ocorrência Policial trazida, mesmo que incompleta, e na carta contestação produzida pelo requerente evidenciam a existência da fraude (estelionato) narrada na Inicial (ID Num.101824323; ID Num. 101824327 - autos originais). Conforme já apreciado por este Eg. Tribunal de Justiça em casos similares ao que se apresenta, compete ao correntista (consumidor) a guarda de seus dados bancários, em especial a senha de seu cartão de crédito, sob pena de responsabilização por todas as transações bancárias efetuadas por meio de uso do plástico ativado pela senha pessoal e intransferível. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. COMPRAS INDEVIDAS COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. TRANSAÇÃO REALIZADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de ação anulatória, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante consistente na imediata suspensão das cobranças efetuadas pelo banco em seu cartão de crédito, além do estorno do valor descontado em sua conta bancária em virtude de compra realizada na função débito. 2. Para a concessão de tutela urgência, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...). 4. É o titular do cartão de crédito que é responsável pela guarda e manutenção da sua senha sob sigilo, de modo que as operações bancárias realizadas, enquanto o cartão ainda estava ativado, e antes da comunicação para bloqueio, importam em presunção de responsabilidade do consumidor, atraindo para si o ônus da prova, ainda que alegado o extravio do plástico. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1358814, 07113391120218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Desse modo, se caracterizadas as contratações impugnadas por meio de cartão de crédito ativado por senha pessoal, deve o correntista arcar com o ônus imposto pelas contratações indesejáveis. Porém, ao que consta na documentação acostada à Inicial, em especial no documento de contestação de débito elaborado pelo próprio Banco do Brasil S.A, o autor/agravado não mantinha suas senhas anotadas junto ao plástico entregue ao suposto estelionatário, informação a qual, nesta etapa de cognição sumária, afasta a responsabilidade do consumidor e evidencia falha na prestação do serviço pelo banco agravante, principalmente, no que se refere à segurança nos atos de contratações realizadas de forma unipessoal (ID Num. 101824327 - Pág. 4). Cumpre registrar que, nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Assim, deve-se ressaltar que, nos termos do art. 14, § 1o, inciso II, do próprio Código de Defesa do Consumidor, a instituição bancária (fornecedor) responde pelo serviço defeituoso prestado ao consumidor, principalmente quando não fornece a segurança esperada em uma relação de consumo, in verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: (...). II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; (...). Nesse cenário, não demonstrada a imprudência do consumidor quanto à necessária guarda de sua senha pessoal de cartão crédito; e tendo em vista a senilidade do autor/agravado, fato conhecido pelo banco agravante, que mantém o cadastro atualizado de seus clientes, e que impõe a adoção de procedimentos mais rigorosos de segurança quanto à obtenção de empréstimos, mostra-se evidenciada a probabilidade do direito autoral, conforme consignou o d. Juízo a quo. No caso em tela, o requisito atinente ao perigo de dano também se mostra evidenciado em relação ao autor/agravado, uma vez que não indicada a sua responsabilização pelas contratações impugnadas, até a presente etapa processual, não deve ele sofrer os descontos decorrentes de tais contratações, os quais reduzem o montante disponível, em conta bancária, para fins de subsistência própria. Assim, presentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Provisória pleiteada pelo agravado, tornou-se imperioso o deferimento do pedido liminar formulado por ele na origem, pronunciamento judicial que, também, guarda relação com o respeito ao Poder Geral de Cautela do Juiz (art. 301, Código de Processo Civil) a ser adotado no presente momento processual, em face das informações constantes nos autos. Portanto, sem motivos para que a decisão agravada tenha sua eficácia suspensa. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de setembro de 2021 15:09:09. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora